Tribunal: TJDFT
Processo: 0006393-44.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0006393-44.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUGO OLIVEIRA HORTA BARBOSA, KAREN KRTICKA HORTA BARBOSA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. EMBARGADO: HUGO OLIVEIRA HORTA BARBOSA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), KAREN KRTICKA HORTA BARBOSA, TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E S P A C H O Sem prejuízo do prazo referente ao despacho de ID 20794937, intimem-se os embargados (autores e réus) a se manifestarem sobre os novos embargos de declaração de IDs 20804599 e 20805222, no prazo comum de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator